Tribunal: TJES
Processo: 5008359-78.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008359-78.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: SUELINELMA APARECIDA PEREIRA FERNANDES

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. COMPROVAÇÃO DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL. VINCULAÇÃO AO EDITAL. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou a reintegração de candidata ao Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital nº 40/2024 – SEDU/ES.

2. A exclusão da candidata decorreu da não apresentação de declaração da instituição empregadora para comprovação de experiência profissional na iniciativa privada, documento exigido cumulativamente com a Carteira de Trabalho, conforme previsão expressa do item 7.3.6, II, do edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se é possível, em cognição sumária, afastar regra explícita de edital de processo seletivo que exige a apresentação cumulativa de documentos para comprovação de experiência profissional, com base em mera alegação da candidata de impossibilidade fática de obter a documentação, sem ofensa aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O princípio da vinculação ao instrumento convocatório estabelece que o edital é a lei do certame, vinculando tanto a Administração Pública quanto os candidatos às suas regras. A exigência cumulativa da Carteira de Trabalho "E" da declaração da instituição empregadora, prevista no edital, é inequívoca e de observância obrigatória.

5. A referida declaração não constitui mero formalismo, mas documento essencial para que a Administração verifique a compatibilidade da experiência profissional do candidato com os critérios de pontuação e as atribuições do cargo detalhadas no Anexo II do edital, garantindo a lisura da avaliação.

6. A alegação da candidata de que estaria impossibilitada de obter o documento, por si só e desacompanhada de substrato probatório mínimo, não é suficiente para afastar regra clara e isonômica do certame. A concessão de tratamento excepcional à agravada, sem prova robusta da impossibilidade, vulnera o princípio da isonomia em relação aos demais concorrentes que cumpriram a exigência.

7. A manutenção da decisão recorrida representaria risco de dano reverso, com potencial para gerar instabilidade e tumulto em um processo seletivo de grande porte, além de criar precedente para a inobservância das regras editalícias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento conhecido e provido para reformar a decisão agravada e indeferir a tutela de urgência.

9.
Tese de julgamento:
"1. O edital de processo seletivo, em observância ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, constitui a lei entre as partes, sendo suas regras de observância obrigatória tanto pela Administração Pública quanto pelos candidatos. 2. É legítima a exigência editalícia de apresentação cumulativa da Carteira de Trabalho e de declaração do empregador para a comprovação de experiência profissional, não caracterizando formalismo excessivo, mormente quando a declaração é necessária para aferir a compatibilidade da experiência com os critérios do certame. 3. A mera alegação do candidato, desprovida de lastro probatório mínimo, acerca da impossibilidade de obtenção de documento exigido pelo edital, não é suficiente para afastar a regra e justificar a sua permanência no certame, sob pena de violação ao princípio da isonomia."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO i
nterposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória/ES, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
SUELINELMA APARECIDA PEREIRA FERNANDES
, que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela agravada, determinando ao agravante que procedesse ao imediato afastamento do ato administrativo que a impediu de participar do Ato de Escolha de Vagas no Processo Seletivo regido pelo Edital nº 40/2024, promovido pela Secretaria de Estado da Educação – SEDU/ES, e, consequentemente, determinou a sua reintegração ao certame na posição originalmente classificada.

Em suas razões (id. 13922834), o Estado pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, sustentando, em síntese:
(i)
a ausência de probabilidade do direito, ante a manifesta e expressa previsão contida no Edital nº 40/2024, especificamente em seu item 7.3.6, II, que exige, para a comprovação de experiência profissional na iniciativa privada, a apresentação da Carteira de Trabalho (física ou digital) E da respectiva declaração da instituição empregadora;
(ii)
a inaplicabilidade da Lei nº 13.726/2018 ao caso concreto;
(iii)
a responsabilidade exclusiva da candidata pela correta e completa apresentação dos documentos exigidos;
(iv)
o grave risco de dano (perigo da demora reverso), consubstanciado na quebra da isonomia entre os candidatos, no potencial efeito multiplicador de demandas judiciais em um certame com aproximadamente 60.000 (sessenta mil) inscritos, na desorganização administrativa e em possíveis prejuízos ao erário.

O recurso foi recebido e foi-lhe atribuído efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da decisão recorrida (id. 13944389).

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5008359-78.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: SUELINELMA APARECIDA PEREIRA FERNANDES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO i
nterposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória/ES, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
SUELINELMA APARECIDA PEREIRA FERNANDES
, que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela agravada, determinando ao agravante que procedesse ao imediato afastamento do ato administrativo que a impediu de participar do Ato de Escolha de Vagas no Processo Seletivo regido pelo Edital nº 40/2024, promovido pela Secretaria de Estado da Educação – SEDU/ES, e, consequentemente, determinou a sua reintegração ao certame na posição originalmente classificada.

Em suas razões (id. 13922834), o Estado pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, sustentando, em síntese:
(i)
a ausência de probabilidade do direito, ante a manifesta e expressa previsão contida no Edital nº 40/2024, especificamente em seu item 7.3.6, II, que exige, para a comprovação de experiência profissional na iniciativa privada, a apresentação da Carteira de Trabalho (física ou digital) E da respectiva declaração da instituição empregadora;
(ii)
a inaplicabilidade da Lei nº 13.726/2018 ao caso concreto;
(iii)
a responsabilidade exclusiva da candidata pela correta e completa apresentação dos documentos exigidos;
(iv)
o grave risco de dano (perigo da demora reverso), consubstanciado na quebra da isonomia entre os candidatos, no potencial efeito multiplicador de demandas judiciais em um certame com aproximadamente 60.000 (sessenta mil) inscritos, na desorganização administrativa e em possíveis prejuízos ao erário.

O recurso foi recebido e foi-lhe atribuído efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da decisão recorrida (id. 13944389).

Sem contrarrazões.

Conforme adiantei na análise liminar, o recurso merece provimento.

O Edital de Processo Seletivo Simplificado nº 40/2024, que estabelece as normas para a seleção e contratação de professores habilitados para atuarem na rede escolar pública estadual, é categórico ao dispor, em seu item 7.3.6, II, sobre a forma de comprovação da experiência profissional adquirida na iniciativa privada. O referido item exige, de forma cumulativa, a apresentação de:

“a)
CARTEIRA DE TRABALHO
(páginas de identificação com foto, dados pessoais e registro(s) do(s) contrato(s) de trabalho)
E DECLARAÇÃO
em papel timbrado, contendo a assinatura do responsável legal da instituição, especificando o período (dia, mês e ano) compreendido e os cargos/funções exercidas, comprovando a atuação, em acordo com o Anexo II;

OU

b)
CARTEIRA DE TRABALHO PROFISSIONAL DIGITAL
(onde constam nome civil, data de nascimento, sexo, nome da mãe, nacionalidade, CPF e registro do (s) contrato (s) de trabalho)
E DECLARAÇÃO
expedida pela instituição onde atuou, em papel timbrado contendo a assinatura do responsável legal da instituição ou pela chefia imediata ou pelo setor de Recursos Humanos da Instituição, especificando o período (dia, mês e ano) compreendido e os cargos ou funções exercidas, comprovando a atuação, em acordo com o Anexo II.”

A utilização da conjunção aditiva “E” não deixa margem a dúvidas quanto à imprescindibilidade da apresentação de ambos os documentos – Carteira de Trabalho e Declaração – para a válida comprovação da experiência profissional na esfera privada.

Ademais, a exigência da referida declaração não se revela um mero formalismo. Conforme se depreende da própria redação do item editalício, tal documento é essencial para que a Administração possa verificar se a experiência profissional da candidata está de acordo com o Anexo II do Edital, que detalha os critérios para atribuição de pontos e a natureza das atividades consideradas válidas para o cargo pleiteado.

Sobre o tema, o princípio da vinculação ao instrumento convocatório impõe que tanto a Administração Pública quanto os candidatos observem estritamente as regras estabelecidas no edital, que assume força de lei entre as partes. A inobservância de tal preceito fundamental pode macular a lisura do certame, comprometendo os princípios da legalidade, da impessoalidade e, sobretudo, da isonomia entre os concorrentes.

In casu,
o próprio edital adverte que “
A não comprovação dos requisitos mínimos exigidos para o cargo acarretará na ELIMINAÇÃO do candidato”
e que as informações prestadas no Formulário de Inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, reservando-se a SEDU o direito de excluir aquele que não preencher o documento oficial de forma completa e correta.

Assim, a decisão agravada, ao afastar a exigência da declaração sob o fundamento de formalismo excessivo, partiu da premissa de que a agravada estaria impossibilitada de obter tal documento devido ao fechamento da instituição de ensino onde laborou. Contudo, não há nos autos, até este momento, prova inequívoca de tal impossibilidade fática. A mera alegação, desacompanhada de substrato probatório mínimo, não se afigura suficiente para, em sede de cognição sumária, afastar regra expressa e clara do edital, cuja observância é imperativa.

Ademais, a manutenção da decisão que reintegra a agravada ao certame, em aparente inobservância das regras aplicáveis a todos os candidatos, tem o potencial de vulnerar a isonomia, abrindo precedente para que outros participantes em situações análogas busquem tratamento similar, o que poderia gerar instabilidade e tumulto em um processo seletivo de grande magnitude (aproximadamente 60.000 inscritos, conforme alegado).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para, confirmando a liminar recursal anteriormente deferida, reformar em definitivo a r. decisão agravada, indeferindo o pedido de tutela de urgência formulado na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)